Tribunal: TJSP
Processo: 1003899-98.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. Controvérsia que se instaura tão somente quanto à extensão dos pagamentos realizados, à luz dos serviços prestados. Acervo documental que revela com clareza a natureza das obrigações contratuais de ambos os litigantes, nos exatos termos definidos em contrato (pacta sunt servanda). Sentença mantida, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA – AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. Controvérsia que se instaura tão somente quanto à extensão dos pagamentos realizados, à luz dos serviços prestados. Acervo documental que revela com clareza a natureza das obrigações contratuais de ambos os litigantes, nos exatos termos definidos em contrato (pacta sunt servanda). Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSOS DESPROVIDOS.